Tribunal: TJMT
Processo: 1015450-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1015450-85.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1005053-77.2019.8.11.0007, que indeferiu o pedido liminar para realizar processo seletivo para contratar professores, por tempo determinado, e restabelecer a normalidade das aulas do Curso Técnico de Enfermagem na Escola Técnica SECITECI de Alta Floresta, até a realização de concurso público.
Sustenta o Agravante que o curso de enfermagem da Escola Técnica da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECITECI se encontra sem aula desde 02/04/2019, em virtude do vencimento dos contratos dos professores, sem que houvessem renovação ou aditamento destes.
Assevera que a falta de professores causa grandes transtornos aos alunos do Curso Técnico de Enfermagem, que necessitam dos profissionais para finalizar as 600 (seiscentas) horas que restam para conclusão do curso, em cada uma das duas turmas.
Destaca ser inegável que a contratação temporária de professores, até a realização de concurso público, é de extrema importância à efetivação do direito constitucional à educação de qualidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que o Agravado providencie, através da abertura de processo seletivo, a contratação de 6 (seis) professores, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com o escopo de suprir emergencialmente a falta de professores (enfermeiros) com quantidade suficiente para lecionar nas duas turmas de enfermagem (vespertino e noturno) da Escola SECITECI de Alta Floresta/MT, bem como para que adotem as providências necessárias para que haja regularização das aulas.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal não merece acolhimento.
Em análise perfunctórioa,entendo que, neste caso, não pode o Poder Judiciário julgar o mérito de um ato administrativo discricionário, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, ou seja, não pode determinar a maneira como o Poder Executivo vai implementar suas políticas públicas.
As providências devem ser tomadas pelo Poder Executivo, pois a este cabe o papel de gerenciar dentro da sua conveniência e oportunidade, respeitando o seu orçamento.
Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:
“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes” (Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4a ed., Forense, p. 248).
Ademais, diante do cenário atual, proveniente da calamidade pública instaurada por causa do coronavírus (Covid-19) conforme previsto no Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, mostra-se incompreensível exigir que o executivo proceda a contratação de enfermeiros para a escola técnica de Alta Floresta/MT, ante o caos instalado na saúde pública.
Por conseguinte, não é possível concluir que o Estado tem sido omisso e, sobretudo, determinar como fazer algo mais do que está acima de suas capacidades financeiras, e para além do mínimo existencial providenciado para o resto da população.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator